Tribunal: STF
Processo: Ext 1849
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA VENEZUELA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM REPARADOS. ARGUMENTOS DEFENSIVOS EXPRESSAMENTE CONTEMPLADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Alegação de omissão em relação à tese defensiva de que a Venezuela vive um estado de exceção, no qual o poder judiciário não teria autonomia e independência para julgar réus em ações criminais. 2. Sem razão o embargante, uma vez que a questão foi expressamente enfrentada no decisum, no qual restou consignado que os crimes que motivaram o pedido de extradição não apresentam correlação política, conforme documentos carreados aos autos, não havendo qualquer indício que permita supor que os direitos processuais do extraditando não serão observados pelo poder judiciário do país requerente. Alegações defensivas desprovidas de provas. 3. Os aclaratórios evidenciam mera irresignação contra o mérito da decisão que julgou procedente o pedido de extradição, e não vício processual a ser reparado. 4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. 5. Embargos de declaração rejeitados.